Tribunal: STF
Processo: ARE 1005094
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – MATÉRIA PROCESSUAL. De início, a via excepcional do recurso extraordinário não é aberta para elucidar controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso, pressupondo o acesso ao Supremo a adoção de entendimento conflitante com a Carta da República.



    PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua.